Tribunal: TJES
Processo: 5006081-42.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006081-42.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAILTON CORREA MACHADO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE NULIDADE DO PACTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA DE AUTORIA (GEOLOCALIZAÇÃO E ASSINATURA ELETRÔNICA). VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE PERMANECEM HÍGIDOS, INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DE AUTORIA: VÍCIO DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MODALIDADE RMC QUANDO COMPARADA AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA A FUNÇÃO "COMPRAS", CARACTERIZANDO DESVIO DE FINALIDADE DO PRODUTO. FRAGILIDADE DO MÉTODO (BIOMETRIA FACIAL): CONTRATAÇÃO DIGITAL POR "SELFIE" CONSIDERADA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PLENA CIÊNCIA E A VONTADE QUALIFICADA DO CONSUMIDOR SOBRE A NATUREZA E OS ENCARGOS DO PRODUTO CONTRATADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5006081-42.2023.8.08.0011

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado: NAILTON CORREA MACHADO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE NULIDADE DO PACTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA DE AUTORIA (GEOLOCALIZAÇÃO E ASSINATURA ELETRÔNICA). VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE PERMANECEM HÍGIDOS, INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DE AUTORIA: VÍCIO DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MODALIDADE RMC QUANDO COMPARADA AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA A FUNÇÃO "COMPRAS", CARACTERIZANDO DESVIO DE FINALIDADE DO PRODUTO. FRAGILIDADE DO MÉTODO (BIOMETRIA FACIAL): CONTRATAÇÃO DIGITAL POR "SELFIE" CONSIDERADA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PLENA CIÊNCIA E A VONTADE QUALIFICADA DO CONSUMIDOR SOBRE A NATUREZA E OS ENCARGOS DO PRODUTO CONTRATADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração (Doc. 2) opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face do v. Acórdão (Doc. 3) que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de piso (Doc. 5) que declarou a nulidade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e condenou a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

2.
O embargante (Doc. 2) alega omissão (Art. 1.022, II, CPC), sustentando que o Acórdão (Doc. 3) foi omisso ao não analisar as provas de segurança da contratação digital, notadamente a geolocalização da assinatura, que comprovaria a autoria do consumidor e afastaria a tese de fraude. Argumenta que o Acórdão (Doc. 3) baseou-se na premissa equivocada de que a contratação se resumiu a "uma selfie".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o Embargante.

5. O Acórdão embargado manteve a sentença por fundamentos que refletem o entendimento consolidado deste Colegiado, os quais, em essência, não são infirmados pelos argumentos trazidos nos embargos.

6. O embargante busca sanar suposta omissão sobre a prova de geolocalização, a qual, segundo alega, comprovaria a
autoria
da contratação. Contudo, a
ratio decidendi
do Acórdão e a jurisprudência desta Turma baseiam-se em dois pilares que independem da comprovação de autoria por geolocalização:

I- VÍCIO DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PRODUTO: A contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC) em detrimento de um empréstimo consignado simples, sendo aquela modalidade notória e excessivamente mais onerosa, configura falha no dever de informação (Art. 6º, III, CDC). O banco embargante não logrou comprovar, em momento algum, a efetiva utilização do cartão para a função "compras", o que demonstra o desvio de finalidade do produto, utilizado apenas para o saque, e reforça o vício na contratação.

II- FRAGILIDADE DO MÉTODO PARA ATESTAR A CIÊNCIA: Conforme expressamente consignado no Acórdão embargado, o método de contratação por biometria facial ("selfie"), ainda que dotado de mecanismos de segurança como geolocalização, é considerado frágil para "atestar a regularidade e ciência dos termos no ato da contratação". A prova de que o consumidor estava em sua residência e capturou a própria imagem (autoria) não se confunde com a prova de que ele teve
plena ciência
do complexo e oneroso mecanismo de crédito (RMC) ao qual estava aderindo.

7. Dessa forma, os pontos que o embargante alega terem sido omitidos (geolocalização e validade da assinatura eletrônica) não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento.

8. A decisão colegiada está fundamentada na violação ao dever de informação e na fragilidade do método para comprovar a vontade qualificada do consumidor, e não na invalidade da assinatura por fraude de terceiro.

9. O que se verifica é a nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, configurando mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)